Tribunal: TJDFT
Processo: 0730357-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730357-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: ABC Construções e Participações S/A Agravados: Jose Alberto Pereira Cardoso Jose A P Cardoso Filho - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima ABC Construções e Participações S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0705846-21.2019.8.07.0001, assim redigida: “1. A pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi integralmente infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa sob a modalidade automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Desse modo, indefiro o pedido de ID 190743280. 2. Esgotadas todas as diligências disponíveis ao Juízo, vias sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, não se logrou localizar qualquer bem penhorável do executado. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exeqüente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, os autos deverão ser arquivados na forma do art. 921, § 2o, do CPC, independentemente de nova conclusão, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exeqüente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 61905395), em síntese, que o Sisbajud oferece funcionalidade com o objetivo de efetivação de pesquisas de bens pertencentes ao devedor, de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, o que se convencionou denominar de “teimosinha”. Argumenta que a funcionalidade aludida foi criada com a finalidade de promover maior eficácia na identificação de bens dos devedores passíveis de penhora, além de proporcionar economia e celeridade processual. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a pesquisa de bens pertencentes aos recorridos por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”. Por fim, requer o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 61905403). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, por meio da ferramenta denominada como “teimosinha”, com o objetivo de descobrir bens pertencentes ao devedor. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas como o Sisbajud e o Renajud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. A respeito do tema observe-se a seguinte ementa promanadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1.O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto por LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS. em desfavor da decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (n. 0722717-63.2018.8.07.0001) iniciado contra GISELLE MACHADO BRUZACA e ALAN MACHADO BRUZACA, indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados através do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". 2. O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante. 3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1678821, 07306331520228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3.Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1678733, 07428517520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens que compõe o acervo patrimonial do devedor é justamente a pesquisa efetuada por meio de sistemas eletrônicos como Sisbajud, Infojud e Renajud. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. No caso em exame a derradeira pesquisa efetuada por meio do Sisbajud foi promovida aos 20 de setembro de 2023 de acordo com a certidão referida no Id. 176592023 dos autos do processo de origem. No entanto, não há notícia de tentativa de utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”, o que justifica a possibilidade de emprego dessa medida. Ressalte-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois demora na efetivação da medida pretendida pode causar prejuízo econômico indevido ao credor. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à pretendida pesquisa por meio do Sisbajud, com o uso da ferramenta de reiteração de pesquisas popularmente denominada como “teimosinha”. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator